Tribunal: STF
Processo: ARE 1537536
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Controle judicial de ato legislativo interna corporis. Imunidade parlamentar. Laicidade do Estado. Agravo Regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual foi interposto de acórdão que, em ação declaratória de nulidade, manteve a validade de moção de repúdio aprovada pela Câmara Municipal de Osasco, ao reconhecer a natureza de ato interna corporis e a proteção pela imunidade parlamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o controle jurisdicional de moção legislativa que, na ótica do agravante, afrontaria diretamente o princípio da laicidade do Estado e o princípio da separação dos Poderes. 



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia trata de ato típico do Poder Legislativo, protegido pela imunidade parlamentar prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal, cuja manifestação política não está sujeita ao controle judicial, salvo evidente violação direta ao processo legislativo constitucional, o que não se verifica no caso concreto.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 29, VIII, 



Jurisprudência relevante citada: Tema 1.120 da Repercussão Geral,  Súmula 279 do STF.